Tribunal: CARF
Processo: 10930.901132/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901132/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.842 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
AGRICOLA JANDELLE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PRELIMINAR
DE
NULIDADES
-
REVISÃO
DE
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). VALIDADE.
No processo administrativo fiscal da União as nulidades são aquelas definidas
no art. 59 do Decreto no 70.235/72, quais sejam, os atos praticados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. O Mandado de
Procedimento Fiscal é mero instrumento de instrução do processo
administrativo fiscal, sendo neste último que deve ser observado o
contraditório e a ampla defesa.
PIS/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido
administrativo pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
determinar a aplicação do Tema 1003 do STJ, fixando, como termo inicial da atualização
monetária dos créditos de PIS, o 361o dia após a data de protocolo do pedido de ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901132/2014-17
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório, emitido com base no Termo de Informação Fiscal - TIF e no Parecer
SAORT/DRF/LON No 415/2016, que: i) cancelou o Despacho Decisório anteriormente
emitido; e ii) reconheceu direito creditório no valor de R$ 127.950,32 dos R$
242.731,24 pleiteados, relacionado a crédito de PIS não cumulativo – exportação,
decorrente de vendas de produtos ao exterior, referente ao 3o trimestre 2013.
O Parecer SAORT/DRF/LON No 415/2016 explica que foram detectados problemas na
base e na ferramenta utilizada para fiscalizar o montante do direito creditório apurado
pelo contribuinte. Como consequência, houve comprometimento dos valores
concedidos como ressarcimento, conforme Termo de Informação Fiscal (TIF) original.
Após a correção, um novo Termo de Informação Fiscal (TIF) foi anexado ao presente
processo.
No novo TIF, a fiscalização destacou que a maioria dos créditos da requerente se
referem a aquisições de insumos, aquisição de serviços de frete e aquisição de serviços
de industrialização de outras empresas (Agroindustrial São José LTDA. – CNPJ
10491489 e Palmali Industrial de Alimentos LTDA – CNPJ 80170376).
Em relação aos gastos com insumos, a Autoridade Fiscal, tomando em conta o conceito
disposto na IN SRF no 247/02, desconsiderou que tais gastos se amoldem ao disposto na
norma. Em vista deste entendimento, apresentou tabela detalhando os dispêndios objeto
da glosa.
Quanto aos serviços que ensejaram créditos alvos de glosa, a fiscalização mencionou
que também não se coadunam ao conceito de insumo definido pela Instrução Normativa
RFB no 247/02. Acrescenta que, em resposta à intimação, o contribuinte concordou que
alguns dos gastos não se enquadram no conceito de insumos. Assim, a Autoridade
Fiscal glosou gastos com serviços relacionados em tabela apresentada no TIF, os quais
entendeu não serem passíveis de gerar créditos.
No que tange aos créditos relacionados a fretes, a fiscalização mencionou que dizem
respeito a transferências de mercadoria entre estabelecimentos filiais do mesmo grupo,
as quais, por falta de previsão legal, não ensejam a possibilidade de apuração de
créditos.
Por fim, o TIF apresentou que na EFD-Contribuições do contribuinte inexistia notas de
devoluções de compras. Intimado o contribuinte para esclarecer o fato, este respondeu
que “Todas as devoluções de aquisições que geram créditos, quando ocorridas, foram
estornadas na base de cálculo para a tomada de créditos”.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

Entretanto, a fiscalização, ao analisar a tabela enviada como resposta, entendeu que a
base da EFD-Contribuição não estava líquida, de modo que as notas fiscais
supostamente devolvidas ainda se encontravam na base pelo valor integral. Assim,
detalhou as notas fiscais em tabela e procedeu a glosa referente aos valores devolvidos.
Ciente do despacho (fl 331) em 9/5/16, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 7/6/16.
Das preliminares
Preliminarmente, mencionou haver vício de legalidade no despacho ora combatido,
proferido em razão de revisão de ofício, o qual cancelou o despacho anterior.
Aduziu que, no caso em análise, não é possível verificar qualquer das hipóteses
previstas no art. 149 do CTN, razão pela qual o ato de revisar de ofício o despacho
decisório anteriormente proferido é ilegal.
Ressalvou não ser admissível justificar a reanálise em razão de erro do próprio Fisco
quanto à valoração dos fatos imponíveis.
Assim, asseverou a total impossibilidade e ilegalidade do procedimento de revisão de
ofício, pois, conforme destacado, está pautado em equívoco da própria fiscalização e
nas ferramentas e instrumentos que haviam sido colocados à sua disposição para a
realização da auditoria, não sendo possível atribuir tais fatos como justificativas em
prejuízo do direito creditório que havia sido conferido à Manifestante.
Também suscitou que o procedimento de revisão de ofício atentou contra os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois em nenhum momento a
Manifestante foi intimada a prestar novos esclarecimentos, tomar ciência quanto a
possibilidade da redução do seu direito creditório e/ou apresentar documentos novos
capazes de respaldar o procedimento de revisão de ofício.
Continua e diz que a fiscalização fez menção a números de folhas que não são passíveis
de localização no processo administrativo. Informou que não é possível utilizar as
folhas indicadas pela fiscalização como referência porque o processo não está
devidamente numerado e porque as folhas que se encontram numeradas não
correspondem aos documentos indicados.
Do mérito
No mérito, reclamou o direito de a Manifestante ter o valor total do crédito a ser
ressarcido atualizado conforme a taxa Selic, isso porque a correção monetária em nada
acresce o valor corrigido, mas apenas recompõe em bases reais o valor original,
resguardando o seu real valor econômico.
Por fim, questionou a legalidade dos Processos de Cobrança n.o 16366.720140/2016-64
e n.o 16366.720141/2016-17 e pleiteou a suspensão da exigibilidade até o julgamento
final dos processos administrativos objeto da presente defesa.
Em vista do exposto, requer deferimento da presente Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
O direito creditório não foi reconhecido e o voto recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com o julgado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
abordando os seguintes pontos:
2. DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO R. ACÓRDÃO RECORRIDO –
DAS PRELIMINARES DE MÉRITO
2.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE
OFÍCIO DOS DESPACHOS DECISÓRIOS EM PREJUÍZO DO CONTRIBUINTE –
INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 149 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA
JURÍDICA E DA LEGALIDADE
2.2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO NOVO PROCEDIMENTO DE
REVISÃO DE OFÍCIO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL No
09.1.02.00-2013-00422-1 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – OFENSA AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
2.3. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL OBRIGATÓRIO
3. DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO R. ACÓRDÃO RECORRIDO –
DO MÉRITO
3.1. DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, PELA TAXA SELIC E
DESDE A DATA DE TRANSMISSÃO DOS PEDIDOS, SOBRE OS CRÉDITOS DE
RESSARCIMENTO
DEVIDAMENTE
RECONHECIDOS
EM
FAVOR
DA
RECORRENTE
3.2.
DA
ILEGALIDADE
DOS
PROCESSOS
DE
COBRANÇA
No
16366.720140/2016-64
E
No
16366.720141/2016-17
–
NECESSIDADE
DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo trata de pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/PASEP, apurados sob o regime da não-cumulatividade, decorrentes de
suas vendas efetuadas para o mercado externo, relativos ao 3o TRIMESTRE 2013, no valor de
R$ 242.731,24 (duzentos e quarenta e dois mil e setecentos e trinta e um Reais e vinte e quatro
centavos).
Inicialmente a recorrente apresenta preliminares de nulidade que abaixo se
aprecia.
PRELIMINAR
A recorrente alega que o procedimento de revisão de ofício dos despachos
decisórios ofende o princípio da segurança jurídica e da legalidade, visto que causou prejuízo ao
contribuinte e é contrário ao artigo 149 do Código Tributário Nacional e por essa razão requer o
reconhecimento da nulidade do procedimento.
Inicialmente se faz necessário explicar que a revisão de ofício sobre a qual o
contribuinte se refere como causa de nulidade do procedimento, esta nas e-fls. 283 e seguintes,
resultando no PARECER SAORT/DRF/LON No415/2016, com a seguinte ementa:
CANCELAMENTO DE DECISÃO
Cabe à administração pública rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou
inconvenientes.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
CRÉDITO PIS NÃO-CUMULATIVO – EXPORTAÇÃO.
Lei no 10.637/2002. Período de Apuração: 3o TRIMESTRE 2013
São passíveis de ressarcimento os créditos da Contribuição para o Programa de
Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP,
apurados sob o regime de tributação não-cumulativa e decorrentes das operações da
pessoa jurídica com o mercado externo, que, ao final de um trimestre do ano civil,
tenham remanescido tanto das deduções do valor do PIS a recolher, relativos às demais
operações no mercado interno, como das eventuais compensações com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a outros tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, observada a legislação específica
aplicada à matéria.
DIREITO CREDITÓRIO PARCIALMENTE RECONHECIDO.
Havendo direito creditório em favor da contribuinte passível de ressarcimento defere-se
parcialmente o pedido de ressarcimento até o limite de direito creditório verificado nos
termos da legislação aplicável.
O referido parecer é fundamentado e conclui nas seguintes palavras:
3. Cabe, no presente Parecer, a análise da possibilidade de revisão do Despacho
Decisório Eletrônico emitido. Posteriormente, detectou-se problemas na base e na
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

ferramenta utilizada para se fiscalizar o montante do direito creditório apurado pela
contribuinte. Como consequência, comprometeu os valores concedidos como
ressarcimento, conforme Termo de Informação fiscal (TIF) original, disponibilizado na
página da contribuinte no portal da RFB. Corrigido e refeito, um novo Termo de
Informação Fiscal (TIF) foi anexado ao presente processo, cujo item III detalha os
problemas encontrados, bem como os novos valores, agora revistos. Também, os anexos
citados no TIF antigo e mencionados no item I do TIF novo, como a listagem de glosas
e outros documentos, devem ser desconsiderados.
4. Portanto, tendo em vista as incorreções apontadas, em observância aos princípios
constitucionais que norteiam a Administração Tributária, é cabível a revisão dos Termos
que levaram à análise do Despacho Decisório Eletrônico, com o seu consequente
cancelamento.
5. Pela análise dos livros e registros contábeis e fiscais da empresa, apurou-se que o
crédito de PIS, decorrente das vendas da interessada efetuadas ao mercado externo,
relativo ao 3o TRIMESTRE 2013, totalizava R$ 127.950,32 (cento e vinte e sete mil e
novecentos e cinquenta Reais e trinta e dois centavos).
CONCLUSÃO
6. Do acima exposto, com base no novo Termo de Informação Fiscal, partes integrantes
do presente Parecer, proponho:
a) A REVISÃO dos Termos do Despacho Decisório Eletrônico, por apresentar erro
material no cálculo do crédito analisado, com o consequente cancelamento.
b) O RECONHECIMENTO PARCIAL do direito creditório pleiteado pela
contribuinte, no valor de R$ 127.950,32 (cento e vinte e sete mil e novecentos e
cinquenta Reais e trinta e dois centavos), como saldo de seus créditos de PIS não
cumulativo – Exportação, referentes ao 3o TRIMESTRE 2013.
A decisão de piso também enfrentou o pedido de nulidade alegado em sede de
Manifesto de Inconformidade e afastou os argumentos do contribuinte, destacando que o artigo
149 do CTN não se aplica ao presente caso, veja-se:
Extrai-se do dispositivo que as formalidades impostas pelo legislador aplicam-se à
alteração do lançamento, ou seja, ao ato administrativo de constituição do crédito
tributário e não a procedimento de ressarcimento de valores.
É oportuno mencionar que o ressarcimento pretendido pelo manifestante, nos termos em
que definidos em lei, só poderia ser efetivado se os créditos do contribuinte em relação à
Fazenda Pública estivessem integralmente revestidos dos atributos de liquidez e certeza,
o que, no caso em tela, não ocorreu, observando-se, ainda, que os atos que
representarem enriquecimento ilícito e que forem praticados em descompasso com a
legislação tributária não podem ser convalidados.
Assim, ainda que a DRF de origem tenha examinado a questão do ressarcimento por
mais de uma vez, tal fato não constitui nenhuma irregularidade, muito menos implica
em alteração de critério jurídico, vez que não é defeso ao Fisco verificar e reexaminar os
apontamentos contábeis e fiscais do contribuinte quantas vezes forem necessárias, desde
que o faça antes do termo decadencial.
Na mesma oportunidade destacou no r. acórdão que:
Cumpre citar que o entendimento exposto encontra amparo nos arts. 53 e 54 da Lei no
9.784/1999, bem como nas Súmulas no 346 e 473 do STF, todos transcritos abaixo:
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

Lei no 9.784/99
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-
á da
percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Súmula 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Dessa forma, no que se refere aos efeitos de eventual prática de ato viciado que fosse
favorável ao administrado, a Administração dispunha de cinco anos para anulá-lo, prazo
este decadencial. Findo este prazo (o que não foi o caso) sem manifestação da
Administração, convalidado estaria o ato e definitivos seriam os efeitos dele
decorrentes, salvo se comprovada má-fé do beneficiário.
Acrescente-se que a revisão do ato inicialmente prolatado é pertinente com o que está
previsto no art. 32 do Decreto no 70.235/1972, que dispõe:
Art. 32 As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo. (g.n.)
Assim, resta clara a possibilidade de a autoridade administrativa fiscal rever seus atos
quando existirem circunstâncias relevantes que permitam um novo juízo com relação
àquilo que foi inicialmente decidido. Isso porque cabe à Administração Pública usar o
seu poder de auto-tutela para retificar seus próprios atos, caso estes contenham algum
vício que os torne ilegais.
Pelo exposto, conclui-se pela inexistência de qualquer óbice à revisão do despacho
decisório inicial.
Entendo que assiste razão à DRJ e adoto os mesmos fundamentos como causa de
decidir, acrescentando que o lançamento tributário esta Previsto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional – CTN, e consiste em um procedimento que permite e materializa a
cobrança de impostos, logo, esse procedimento somente poderá ser exercido pela administração
pública, e em seguida da ocorrência do chamado “fato gerador”.
Nesse sentido, este lançamento de caráter tributário além de declarar a existência
de um crédito da administração em face do contribuinte, permite a constituição desse crédito por
meio do lançamento. Oportuno destacar que o parágrafo único do precitado artigo 142, esclarece
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Dentro desse contexto fático não há o que falar em ilegalidade da revisão de ofício
realizada pelo fisco visto que dentro de suas atribuições funcionais, bem como enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Alega ainda a recorrente, nulidade do procedimento fiscal no 09.1.02.00-2013-
00422-1, por ausência de previsão legal e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa.
Sobre esse tema também não entendo que seja causa de nulidade visto que o
procedimento fiscal serve para instruir o processo administrativo fiscal, no qual o contribuinte
exerce plenamente o seu direito de defesa, além disso, no Recurso Voluntário não foi apontado
de forma concreta em que situação o contraditório restou prejudicado.
Como se verifica, no presente PAF, as decisões foram publicadas, o contribuinte
teve ciência do seu inteiro teor, apresentou seus argumentos dentro do prazo legal e teve as suas
alegações apreciadas, logo, não há qualquer dos vícios previstos no artigo 591 do Decreto n.o
70.235 de 1972.
Nesse passo também observo que a alegação de nulidade pela ausência de
requisito legal obrigatório, pela falta de organização processual em dispor os arquivos em ordem
cronológica, também não procede, visto que não restou demonstrado de forma clara e objetiva
em que ponto a defesa foi prejudicada.
Diante do acima exposto, afasto as preliminares arguidas.
MÉRITO
No mérito, é importante pontuar que o Recurso Voluntário, assim como a
Manifestação de Inconformidade, apresentou como razão para reforma do julgado apenas o
pedido de aplicação da atualização monetária pela Taxa Selic e requereu suspensão da
exigibilidade dos processos de cobrança n.o 16366.720140/2016-64 e no 16366.720141/2016-17.
Quanto ao pedido de atualização monetária pela Taxa Selic, a Recorrente inicia
seu pleito afirmando que a demora no reconhecimento do crédito deve implicar a devida
correção pela taxa SELIC, afim de reparar a mora e o poder aquisitivo do crédito, é o que se
extrai dos excertos abaixo extraído do seu recurso:
(...)
Sendo assim, no caso em exame, tem-se que o pedido de ressarcimento foi transmitido
pela empresa Manifestante na data de 03.11.2011, que tomou ciência do despacho
decisório somente em 08.01.2015, justificando, portanto, a aplicação da taxa Selic para
a correção monetária dos créditos reconhecidos.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

Portanto, pede a Manifestante que Vossas Senhorias determinem a incidência da
correção monetária, por meio da utilização da taxa Selic, sobre os créditos
reconhecidos, haja vista a caracterização da mora da r. fiscalização e o entendimento
jurisprudencial pacificado em nossos Tribunais, além do disposto no art. 108 do CTN;
art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/1995; art. 66, § 3o, da Lei n.o 8.383/1991.
A decisão recorrida julgou improcedente o pleito da interessada iniciando o voto
condutor com a informação de que “a atualização de crédito pela taxa Selic, sustenta o
argumento de que a correção monetária em nada acresce o valor corrigido, mas apenas
recompõe em bases reais o valor original”, acrescenta que “o crédito de Cofins e PIS/Pasep não
sofre incidência de atualização monetária, tendo em vista o teor dos arts. 13 e 15 da Lei no
10.833, de 2003”
Inicio meu voto abordando os termos do art. 24 da Lei no 11.457/07 no qual
estabeleceu que a Administração Fazendária tem de proferir decisão administrativa no prazo de
360 dias, contados da data da protocolização da petição, defesa ou recurso. E este prazo se aplica
ao processo administrativo fiscal, nos termos do REsp no 1.138.206/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos e publicado no DJe em 01/09/2010.
O referido art. 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesa ou recurso
administrativo do contribuinte.
Posteriormente, o STJ firmou a tese de que se configura oposição ilegítima ao
aproveitamento do crédito escritural de PIS/COFINS o descumprimento do prazo legal de 360
dias por parte do Fisco. Neste sentido, passou a serem devidos juros a partir do 361o dia
subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento (PER), corrigidos pela taxa Selic.
Este entendimento foi consubstanciado no REsp no 1.767.945/PR (Tese 1003), transitado em
julgado em 28/05/2020, também sob a modalidade dos recursos repetitivos, cuja ementa
reproduzo a seguir:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI
N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018;
AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp
1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/10/2018;
AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
De fato, existe a vedação ao cômputo de atualização monetária ou juros prevista
no art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao PIS, por força do inciso VI do art. 15 da Lei no
10.833/03), seja qual for a modalidade escolhida pelo contribuinte para aproveitamento do
crédito: dedução, compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro. Ou seja, na
ausência de previsão legal específica, a regra é a impossibilidade de correção monetária do
crédito escritural. Entretanto, no voto do mencionado REsp no 1.767.945/PR, firmou-se
entendimento de exceção à regra nos seguintes termos:
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o
que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação
fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente quando
caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o transcurso do prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo sem apreciação pelo Fisco.
Na mesma linha da decisão do STJ, o Presidente do CARF, por meio da Portaria
CARF/ME no 8.451, de 22 de setembro de 2022, revogou a súmula CARF no 125, que assim
dispunha: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.”
Com a revogação da súmula, tendo a Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME,
exarada pela Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento do CARF, trazido os fundamentos
para tanto.
Segundo referida nota, o afastamento da súmula justifica-se, em síntese, pela
superveniência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.767.945/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, a qual teria fixado a tese de que o termo inicial
“da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”, sendo tal correção também
aplicável ao PIS/COFINS não cumulativos – conclusão extraída da exegese da decisão do STJ.
A Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME traz, ainda, outras considerações
relevantes:
A PGFN, por meio do PARECER SEI No 3686/2021/ME, aprovado em 17 de junho de
2021, pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso Administrativo
Tributário, em resposta à consulta da Secretaria da Receita Federal, sobre os efeitos da
tese fixada sobre questões de suspensão, interrupção e reinício da contagem de prazo da
atualização monetária dos créditos escriturais, se pronunciou nos itens 18 e 19, nos
seguintes termos:
“18. A formação da jurisprudência relava à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas
evitar o enriquecimento sem causa, migando a redução dos valores reais dos
créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao pedido
de ressarcimento, a partir do qual os valores passariam a ser corrigidos.
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal acima
mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de 360 dias foi
estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo, os contribuintes
que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão correção do crédito, mas,
nos casos em que o prazo for ultrapassado, a correção deve ocorrer a partir do 361o dia
após o protocolo do pedido de ressarcimento, a fim de evitar desequilíbrio entre os que
receberam no prazo e os que receberam fora do prazo.”
Em vista dos esclarecimentos prestados pela PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR;
1.7680.60/RS e 1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou nova
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

Instrução Normativa, em 06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN RFB
2.055/2021 a prever textualmente os acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo
do requerimento de ressarcimento, como segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito passivo,
se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152; e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperavas a que se referem o art. 81 e o
caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento, aplica-se à parcela do
crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial o 361o
(trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do pedido de
ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da declaração de
compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ocio, quando ela for considerada efetuada."
Como se vê, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhece a
atualização monetária dos créditos de PIS/COFINS nos casos em que o ressarcimento se der
após a fluência do prazo de 360 dias da data de seu protocolo.
Diante das considerações acima expostas e tendo em vista a tese firmada no RESP
1.767.945, é incontroverso que deve incidir correção monetária sobre os créditos de PIS
postulados pelo sujeito passivo, certo que no presente caso teve o reconhecimento parcial do
pedido de ressarcimento do crédito pleiteado, em revisão de ofício resultante do PARECER
SAORT/DRF/LON No415/2016. Assim, tem-se por beneficiada a pretendida correção monetária
com base na taxa Selic, nos termos acima abordados.
Nesse sentido, a administração tributária deve aplicar o citado precedente,
aplicando a correção monetária pela Taxa Selic, após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido, aos créditos reconhecidos.
Por fim, pede o recorrente que seja reconhecida a ilegalidade dos processos de
cobrança autuados sob o n.o 16366.720140/2016-64 e n.o 16366.720141/2016-17, com a
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

suspensão da exigibilidade dos créditos até o julgamento final dos processos administrativos
objeto da presente defesa, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN.
A Delegacia Regional de Julgamento, ao apreciar o tema, destacou que “deve-se
esclarecer que tratam de compensações de ofício, as quais se referem a créditos já reconhecidos
pelo despacho decisório, que nesta parte é eficaz, não estando sua aplicação condicionada à
manifestação da DRJ sobre a totalidade do crédito pleiteado. ”
Observa-se que nas fls. 933 a 938 constam os extratos dos referidos processos,
com a informação de encerrado, bem como, em consulta ao Comprot consta a informação de que
eles foram remetidos ao arquivo, conforme tela que abaixo colaciono:

Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

Dentro dessas premissas entendo que não cabe apreciar o pedido de suspensão da
exigibilidade do crédito, porque como bem esclarecido pela DRJ tratam-se de processos de
compensações de ofício, as quais se referem a créditos já reconhecidos pelo despacho decisório,
e estando os processos encerrados, perdeu-se o objeto do pedido.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar a aplicação do Tema 1003 do STJ, fixando,
como termo inicial da atualização monetária dos créditos de PIS, o 361o dia após a data de
protocolo do pedido de ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901132/2014-17

Fl. 965
DF CARF MF
Original